Tribunal: CARF
Processo: 15586.001501/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001501/2010-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.458 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MP PUBLICIDADE LTDA - EPP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PARECER AGU.
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do
advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sheila Aires
Cartaxo Gomes e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Mauricio Nogueira Righetti.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2803-003.610, proferido pela 3aTurma Especial da 2a Seção do CARF, em
10 de setembro de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 287:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO “IN NATURA”.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
TRIBUTAÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001501/2010-27
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.458 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001501/2010-27

O auxílio alimentação “in natura” não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
O ticket fornecido ao empregado pela empresa a título de Vale Alimentação/Refeição
tem por objetivo a aquisição de alimentos em estabelecimentos comerciais
credenciados.
Recurso Voluntário Provido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 292 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 327 e seguintes, para rediscutir incidência da contribuição
previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, na forma de vale-refeição e ticket.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) os valores fornecidos em forma de pecúnia, vale-refeição e ticket aos empregados a
título de auxílio-alimentação integram o salário-de-contribuição, já que não se
enquadram como prestação in natura;
b) de acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/91, para o segurado empregado
entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de
utilidades;
c) conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o legislador
ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição, a parcela “in natura”
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321;
d) para a não incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível que o
pagamento seja feito “in natura”, de acordo com a expressa disposição do art. 28, da Lei
no 8.212/91 e 3o, da Lei no 6.321/76.
Intimada, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, fls. 337 e seguintes, alegando,
em suma:
a) a ilegalidade da exação está posta na circunstância de que a inscrição no PAT, além
de facultativa, é incapaz de alterar a natureza jurídica da prestação paga aos empregados
e colaboradores;
b) a alimentação fornecida na forma de vale refeição não possui natureza remuneratória,
não podendo tornar-se remuneração para efeito de tributação pelo simples fato de a
recorrida não estar inscrita no PAT;
c) deve ser mantida a decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls. 27/28),
deixou de arrecadar, mediante desconto, as contribuições previdenciárias dos segurados
empregados, das remunerações pagas a título de auxilio alimentação, sem estar
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.458 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001501/2010-27

regularmente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, no período de
01/2006 a 12/2007.
Consoante narrado, foi admitida para rediscussão pelo Colegiado a questão da
incidência de contribuição previdenciária sobre alimentação na forma de ticket.
Aduz a Recorrente a necessidade de reforma da decisão a quo, tendo em vista a
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre as rubricas mencionadas, em razão da
natureza salarial (ganhos habituais sob a forma de utilidades).
Por outro lado, o Recorrido assevera que a alimentação fornecida na forma de vale
refeição não possui natureza remuneratória, não podendo tornar-se remuneração para efeito de
tributação pelo simples fato de o Contribuinte não estar inscrito no PAT;
No que se refere à incidência das contribuições previdenciárias sobre a rubrica
vale refeição, entendo que não assiste razão à Recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.
No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) mais se aproxima ao
fornecimento de alimentação in natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não
havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Acrescento que não se faz relevante a forma pela qual é feito o pagamento da
verba, pois a maneira do fornecimento da alimentação, por si só, não altera a sua natureza, a sua
essência e a sua finalidade.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco da utilização indevida da verba, mas, apesar desse contexto, não é possível
entender que o pagamento na forma de ticket (fornecimento de alimentos por empresas
conveniadas, fora das instalações da empresa, mediante apresentação de um cartão) seria
necessariamente utilizado para remunerar o trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo
ser comprovada.
Pelo que se depreende dos autos, a rubrica foi considerada como base para
incidência da contribuição previdenciária pelo fato de ter sido paga na forma de ticket e não pela
constatação do abuso do pagamento, ou seja, pela demonstração de que o valor correspondia, na
verdade, à remuneração e não à verba indenizatória, ou seja, não houve descaracterização da
natureza da verba pela fiscalização.
Assim, utilizando-me da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a
mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, não vejo como afastar o
fornecimento de alimentação na forma de ticket da norma isentiva aplicada nos demais casos nos
quais há fornecimento de alimentação in natura.
De acordo com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, o
pagamento in natura do auxílio-alimentação pela empresa nos programas de alimentação
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o,
alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/1976
não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.458 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001501/2010-27

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de
que, ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição previdenciária
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Diante da jurisprudência pacífica do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) editou o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, esclarecendo que, esteja ou não o
empregador inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura não ostenta natureza salarial
e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador. Nessa mesma manifestação, a PGFN
recomendou a edição de Ato Declaratório nesse sentido.
Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o Ato
Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”.
Nessa esteira, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no
1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de
concordância com “os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)” para fins de tributação da alimentação in natura. É dizer: também está claro
para a Receita Federal que essas parcelas não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Não obstante o posicionamento explicitado, saliento que essa não é posição
unânime no Colegiado.
Cumpre, portanto, salientar, ressalvada minha fundamentação, que o Colegiado
chegou as mesmas conclusões em razão da superveniência do PARECER n.
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU NUP: 00695.001437/2019-16, no qual consta a seguinte
ementa:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Desse modo, entendo rejeição do pleito da Recorrente a respeito da incidência das
contribuições previdenciárias sobre a alimentação fornecida na forma de vale refeição.
Posto isto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.458 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001501/2010-27

Fl. 358
DF CARF MF
Original